Tribunal: TJDFT
Processo: 0739139-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739139-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WELLINGTON FAGUNDES CHAGAS AUTORIDADE: JUIZO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WELLINGTON FAGUNDES CHAGAS, com o propósito de relaxar a prisão que reputa ilegal. Pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, a fim de afastar a imposição de fiança. Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/11/2022 sob a acusação de ter praticado o tipo penal descrito no artigo 163 do Código Penal (dano) c/c art. 5o, II, e art. 7o, IV, da Lei n. 11.340/2006 e, realizada a audiência de custódia, fora concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança de R$ 1.200,00. Entretanto, a despeito de não ter havido a conversão em prisão preventiva, o paciente permanece preso por não dispor do valor arbitrado. A liminar foi deferida para conceder a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento da fiança, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão (ID 41471568). As informações foram prestadas em ID 41806715, por meio das quais o douto julgador a quo informou o pagamento da fiança em 18/11/2022. Manifestação da Procuradoria de Justiça pela perda do objeto em virtude da perda superveniente do interesse de agir (ID 41873750). É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos de origem (IP n. 0718506-18.2022.8.07.0009), observa-se que, ainda em 18/11/2022, o paciente efetuou o pagamento da fiança anteriormente arbitrada em R$ 1.200,00 e, na mesma data, foi posto em liberdade (ID 142949158 e ID 142976880). Ainda, foi proferida a sentença de extinção da punibilidade do agente, com fulcro no art. 107, inciso V, do Código Penal, ante a renúncia do direito de queixa formulado pela vítima (ID 144203711). Na mesma oportunidade, foi deferida a restituição da fiança recolhida nos autos, nos termos dos artigos 337 a 347 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator